Tribunal: TJDFT
Processo: 0704738-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIVÓRCIO CONSENSUAL. FORO COMPETENTE. MELHOR INTERESSE DO MENOR. ART. 53, INCISO I DO CPC. ENUNCIADO 383 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO FORMULADO PELAS PARTES. ATO DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA
1. Conflito negativo de competência envolvendo o JUÍZO DA 1a VARA DE FAMÍLIA E DE ORFÃOS E SUCESSÕES DE ÁGUAS CLARAS e o JUÍZO DA 3a VARA DE FAMÍLIA E DE ORFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA.
2. De acordo com o que dispõe o art. 53, inciso I do CPC, para a ação de divórcio, é competente o foro do domicílio do guardião do filho incapaz.
3. Além disso, de acordo com o Enunciado 383 da Súmula do STJ, “A competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda”.
4. O menor reside com sua genitora em Vicente Pires/DF, região que integra a Circunscrição Judiciária de Águas Claras, o que atrai a competência do referido foro para processar e julgar a demanda.
5. “2. É correta a decisão judicial que acolhe o parecer ministerial e a manifestação da parte autora, declinando da competência, objetivando a proteção do melhor interesse da criança e à luz do princípio do juízo imediato (art. 147, I, do CPC). 3. A competência, nas ações envolvendo interesses de menor, possui natureza absoluta, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça”. (Acórdão 1782037, 07141783820238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 6/11/2023, publicado no DJE: 22/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Conflito de competência admitido para declarar competente o Juízo suscitante (JUÍZO DA 1a VARA DE FAMÍLIA E DE ORFÃOS E SUCESSÕES DE ÁGUAS CLARAS).